Tribunal: TJMT
Processo: 1015869-71.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1015869-71.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: COOPERATIVA DE PEQUENOS MINERADORES DE OURO E PEDRAS PRECIOSAS DE ALTA FLORESTA E OUTROS MUNICIPIOS - COOPERALFA
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
I - Proceda-se a mudança de classe processual, passando a constar Recurso de Agravo de Instrumento.
II - Considerando que já houve apresentação das contrarrazões aos respectivos recursos (Agravo de Instrumento e Agravo Regimental), dê-se vista a d. Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer e julgamento conjunto de ambos os recursos.
III - Após, conclusos os autos.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora